Tribunal: TJSP
Processo: 1093081-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência liminar da ação – Recurso da autora.

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – Cabimento – Pedidos iniciais contrariam teses vinculantes firmadas por tribunal superior – Inteligência do art. 332 do CPC – Legalidade de taxa de juros e sua capitalização mensal, e de tarifas administrativas observadas no contrato –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência liminar da ação – Recurso da autora.

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – Cabimento – Pedidos iniciais contrariam teses vinculantes firmadas por tribunal superior – Inteligência do art. 332 do CPC – Legalidade de taxa de juros e sua capitalização mensal, e de tarifas administrativas observadas no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do C. STJ – Teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos REsp no 973.827/RS, REsp no 1.251.331/RS, REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.259/SP – Distinções fáticas não verificadas no caso concreto. Recurso não provido.